Tribunal: TJES
Processo: 5000133-09.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-09.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA GERKE FREISLEBEN
AGRAVADO: W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por BRUNA GERKE FREISLEBEN em face de W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por meio da qual pretende a rescisão de contrato de aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, com a restituição imediata e integral do valores pagos, subtraída apenas penalidade de 10%, declarando-se, ainda, a abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das taxas de administração, corretagem e de fruição.

Na exordial, pugna pela concessão de tutela provisória a fim de que (i) seja declarada a rescisão imediata do contrato e o encerramento de qualquer obrigação financeira por parte da Requerente; bem como que (ii) seja determinado à Requerida não efetuar cobranças e não inscrever a Requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

A r. Decisão agravada concedeu parcialmente a tutela provisória, apenas para determinar que a Requerida se abstenha de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito até julgamento final do processo.

Irresignada, a Requerente, ora Agravante, interpõe Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja declarada a rescisão imediata do contrato e o encerramento de qualquer obrigação financeira por parte da autora no que tange às parcelas em aberto.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, a Requerente, ora Agravante, pretende a rescisão de contrato de aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, com a restituição imediata e integral do valores pagos, subtraída apenas penalidade no montante de 10%, por considerar abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de taxas de administração, corretagem e de fruição.

Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência imprescinde da presença de dois requisitos
cumulativos
, a saber: (1) a probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor (
fumus bonis juris
) e (2) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), consoante disposto no art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, a ausência de qualquer dos requisitos acima delineados acarreta a impossibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência pretendida pelas partes, conforme entoado pela jurisprudência do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i) de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. 2. Hipótese em que não é possível vislumbrar, neste momento, elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravante. 3. Ausentes das razões recursais do agravante elementos suficientes que possam atestar a ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo. 4.
Agravo de instrumento conhecido e improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012550, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

Dito isso, tem-se que a r. Decisão agravada não merece reforma, uma vez ausente a demonstração do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
).

Com efeito, infere-se dos autos que, para amparar seu pedido de tutela provisória de urgência, a Requerente, ora Agravante, se limita a afirmar, em um único parágrafo e de forma genérica, que o indeferimento da medida causaria prejuízos às partes, confira-se:

“O indeferimento da medida somente causaria prejuízos a ambas as partes, porque, neste caso, a requerida ficaria impedida de comercializar a cota reincidida e, por via reflexa, sofreria prejuízos por período indeterminado (tanto quanto durasse o processo), o que não se deseja.”

Em sede recursal, a ora Agravante apenas acrescenta, em suma, que a não concessão de rescisão imediata permitiria à Requerida a cobrança dos valores, veja-se:

“Não havendo rescisão IMEDIATA do contrato – O QUE É DIREITO DA CONTRATANTE – as parcelas podem ser exigidas pela empresa imobiliária no futuro sob o pretexto de que o contrato ainda estava, embora suspenso, vigente.

Assim, é de fácil conclusão que a medida ISOLADA de suspensão das cobranças e das negativações tem o potencial de causar prejuízos à recorrente quando o processo se encerrar, visto que, impedidos de alienar a cota e lucrar com isto, a empresa poderá argumentar seu prejuízo e reclamar o adimplemento das parcelas cujas cobranças foram suspensas”

Evidentemente, da referida argumentação genérica não se extrai absolutamente nenhuma alegação ou demonstração concreta acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), razão pela qual a irresignação recursal não merece acolhida.

Nesse sentido: TJES, EDcl no AI nº 100190021582, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021.

Ainda que assim não fosse, a tutela provisória pretendida confunde-se com o próprio mérito da demanda, cujo objeto é justamente a rescisão do contrato de aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, fato que também recomenda prévia cognição exauriente.

Saliente-se, por fim, que a hipótese dos autos tampouco se amolda à previsão legal autorizadora de tutela provisória de evidência (art. 311 do CPC), uma vez não restar configurada qualquer das circunstâncias previstas nos quatro incisos do referido dispositivo.

Assim, ante a ausência de
periculum in mora
, não se encontram preenchidos os requisitos
cumulativos
imprescindíveis à concessão de tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC.

Do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Decisão agravada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)